Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702699-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NORTE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da liquidação provisória de sentença 0723309-39.2020.8.07.0001 movida por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A (ora agravada), rejeitados os embargos de declaração, deferido o pedido de produção de prova pericial contábil e fixados os termos de sua realização. Esta a decisão agravada: “Trata-se de liquidação provisória de sentença movida por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A em face de NORTE ENERGIA S/A. Foi proferida sentença no processo principal no 0019933-28.2016.8.07.0001, nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 421.615,92 (quatrocentos e vinte e um mil reais, seiscentos e quinze reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da citação. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido reconvencional e CONDENO a autora reconvinda ao pagamento de R$ 6.057.999,47 (seis milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da citação. As condenações poderão ser objeto de compensação no curso do procedimento de cumprimento de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e mínima da parte requerida/reconvinte, arcará a autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e com os honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os honorários são únicos para os dois processos, devendo a parte credora promover a satisfação nos autos do processo principal, a fim de evitar tumulto e duplicidade de sua cobrança. Após o efetivo recolhimento das custas e o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Brasília - DF, 06 de julho de 2017.’ O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao julgar as apelações das partes, decidiu: ‘Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora (Construtora Central do Brasil – 1o apelante) para condenar a ré ao pagamento da mão-de-obra comprovadamente paralisada em decorrência do atraso na entrega dos lotes, pelos valores efetivamente pagos, a ser apurado em liquidação por artigos, não podendo ultrapassar o valor do pedido; Dou provimento ao recurso interposto pela ré (Torreão Braz Advogados – 2a apelante) para fixar honorários advocatícios nos autos no tocante à pretensão principal, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários ora fixados, enquanto caberá à ré os 40% (quarenta por cento) restantes. Mantenho, no mais, a r. sentença impugnada. É como voto.’ Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Contra o acórdão foi interposto o Recurso Especial 1666225/DF, que se encontra suspenso aguardando julgamento de matéria afetada a julgamento sob o sistema de recursos repetitivos (Tema 1.046). A parte autora deu início à presente liquidação de sentença (ID 68711927). A requerida apresentou defesa (ID 72783238). Intimada a se manifestar, a requerente apresentou a petição de ID 75090206. É o breve relatório. Decido. Valor da causa A liquidação de sentença é um procedimento cognitivo que tem por finalidade determinar o objeto da condenação e permitir que a execução tenha início. Assim, procura-se saber exatamente o que o exequente poderá obter para satisfazer o seu crédito. Nesta etapa, não há como apreciar o valor da causa, pois o montante que serve para a sua base de cálculo é justamente o objeto deste processo. Ademais, por ser a liquidação um procedimento prévio ao cumprimento de sentença, torna-se inócuo discutir o valor da causa, visto que não há reflexos nesta fase, como, por exemplo, condenação em honorários. O valor da causa tornar-se-á importante e necessário quando do início do cumprimento de sentença, quando deverá ser devidamente fixado com base no valor apurado. Nesses termos, nada a prover quanto à impugnação ao valor da causa. Do ressarcimento da mão de obra comprovadamente paralisada O acórdão exarado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios faz uma clara delimitação do que deve ser apurado em sede de liquidação. Primeiramente, ele exclui outros valores não atinentes à entrega dos lotes: ‘Assim, ressalvando a questão atinente à entrega dos lotes, em que há clara previsão contratual de recomposição patrimonial, a pretensão formulada pela empresa contratante de revisão de valores nos termos da tabela anexada aos autos não encontra respaldo no acervo probatório, pois não se vislumbra a existência de eventos extraordinários e imprevisíveis a ensejar a aplicação dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil.’ Ou seja, o tribunal delimita o ressarcimento de valores efetivamente pagos, e sem BDI, da mão de obra comprovadamente paralisada, com base na cláusula 6.2.2 do contrato: ‘6.2.2. No caso de atraso na liberação de áreas em relação ao previsto no Cronograma Geral da Obra (Anexo III), que ocasione paralisação total ou parcial da equipe da CONTRATADA, os custos da mão-de-obra direta e indireta locados na obra, deverão ser ressarcidos pela CONTRATANTE À CONTRATADA pelos valores efetivamente pagos e sem BDI, da mão de obra comprovadamente paralisada.’ Três pontos do contrato merecem ser destacados. Primeiramente, o ressarcimento deve decorrer do atraso na liberação de áreas, ou seja, nas entregas dos lotes, causado pela requerida. Atrasos na obra com origem em outros fatos, como entrega de materiais, não estão incluídos. Em segundo, o cronograma da obra deve ser o parâmetro para verificação dos atrasos. Deve-se verificar qual era a previsão de entrega dos lotes e quando eles foram efetivamente entregues. Então, com base nessa diferença entre quantidade de lotes que deveriam ser entregues e aqueles que o foram, deverá ser calculado o custo da mão de obra comprovadamente paralisada. Em terceiro, há a necessidade de comprovação da contratação e paralização (sic). Nesse sentido, o acórdão também frisa essa necessidade: ‘Contrariamente ao sustentado pela embargante, o acórdão não se afastou da causa de pedir próxima (improdutividade da mão de obra) ou remota (contrato), mas tão somente decidiu que o cálculo deve ser feito com base na mão de obra efetivamente contratada, com fundamento em cláusula devidamente prevista no contrato.’ A comprovação será decorrente de meio exclusivamente documental, sendo desnecessária a realização de perícia de engenharia. Com base nos comprovantes de despesas, serão feitos cálculos aritméticos para encontrar o valor devido. Inclusão da mão de obra indireta Quando à inclusão da mão de obra direta, os embargos de declaração esclarecem: ‘Em aplicação à cláusula 6.2.2 do contrato, o acórdão condenou a Norte Energia S/A a ressarcir os custos referentes à mão de obra direta e indireta locados na obra, devidamente comprovados, sem BDI (Bonificação de Despesas Indiretas). Na verdade, a embargante confunde despesa relativa ao emprego de mão de obra indireta (supervisão, apoio à produção, manutenção, etc), e despesa de administração central da obra (custo fixo de administração que compõe o BDI). A primeira deverá ser ressarcida; enquanto a segunda foi expressamente excluída da cláusula contratual que amparou a decisão condenatória.’ Assim, deve ser incluído no cálculo os custos de mão de obra indireta, como os de supervisão, apoio à produção, manutenção etc. Ou seja, está incluso o custo de mão de obra indireta ociosa efetivamente contratada. Por outro lado, não serão incluídas as despesas de administração central da obra (que compõe o BDI). Limite do valor a ser apurado Quanto ao limite da condenação, o acórdão dispõe: ‘O êxito da autora, após a reforma da sentença por esta instância recursal, se restringiu aos seguintes pedidos: a) ao custo de improdutividade da mão de obra, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, mas que, nos cálculos apresentados pela demandante, não ultrapassaria a quantia de R$ 15.658.726,11 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e seus reais e onze centavos); e b) e custo extra das casas de Portadores de Necessidades Especiais (PNE), no valor de R$ 421.615.92 (quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos), reconhecido na sentença. Conclui-se, assim, que, no tocante ao pleito principal, cuida-se de sucumbência parcial, mas não proporcional, cabendo à parte autora arcar com 60% (sessenta por cento) do ônus de seu insucesso, enquanto à ré caberá os 40% (quarenta por cento) restantes. Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora (Construtora Central do Brasil – 1o apelante) para condenar a ré ao pagamento da mão-de-obra comprovadamente paralisada em decorrência do atraso na entrega dos lotes, pelos valores efetivamente pagos, a ser apurado em liquidação por artigos, não podendo ultrapassar o valor do pedido;’ Ou seja, ele esclarece que o valor não ultrapassaria os R$ 15.658.726,11, pois são os cálculos apresentados pela própria requerente no tocante à mão de obra. Em seguida, no dispositivo, ele reforça que o valor apurado não pode ultrapassar o valor do pedido, que foi justamente o mencionado anteriormente no acórdão, ou seja, os R$ 15.658.726,11. Assim, o valor a ser apurado não pode ultrapassar R$ 15.658.726,11. Nesse contexto, diante da complexidade dos cálculos e atento ao pedido de perícia formulado, DEFIRO a produção de prova pericial contábil. Nomeio o perito do juízo, WASHINGTON MAIA FERNANDES, com registro nesta serventia, a qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação (art. 95 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os documentos necessários à realização da perícia poderão ser depositados pela autora junto à secretaria desde juízo em mídia digital. Intimem-se” – ID 76082265 do processo originário. Opostos embargos de declaração pelas partes, decisão integrativa assim proferida (ID 77859677 do processo originário): “Tratam-se de embargos de declaração opostos pelas partes. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação dos embargantes, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Registro novamente a desnecessidade de realização de perícia na área de engenharia. Em relação ao limite da indenização, a decisão não é deste Juízo, mas sim do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A parte requerida segue na mesma linha, quer adequar a decisão ao seu entendimento e rediscutir a extensão das obrigações fixadas nos acórdãos n. 1149375 (apelação) e 1197842 (embargos). Este Juízo se limita a cumprir a decisão proferida pelo Tribunal. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada.” – ID 77859677, p. 1. Nas razões recursais (ID 22779825), NORTE ENERGIA S/A, ora agravante, alega que a decisão “ignorou o fato de que os custos de improdutividade de mão de obra indireta foram inseridos pela Agravada no pedido denominado ‘Custo Fixo de Administração’, que, por sua vez, foi expressamente indeferido pelo Tribunal, como fica claro no seguinte trecho, ao afirmar que ‘todos os pedidos fundamentados na teoria da imprevisão foram indeferidos, notadamente o pleito relativo ao custo fixo de administração’” (ID 22779825, p. 4). Argumenta que: “( ) As premissas estabelecidas nos tópicos anteriores resultam logicamente em uma única e inafastável conclusão, como fica claro abaixo: Primeira premissa: A Construtora Central do Brasil incluiu os custos de improdutividade de mão de obra indireta no pedido denominado ‘Custo Fixo de Administração’ em sua petição inicial na ação originária; Segunda premissa: A 5a Turma Cível do TJDFT indeferiu o pedido denominando ‘Custo Fixo de Administração’ nos acórdãos n. 1149375 e n. 1197842; Conclusão: O pleito de ressarcimento pelos custos de improdutividade de mão de obra indireta contido no pedido denominado ‘Custo Fixo de Administração’ foi indeferido pela 5a Turma Cível do TJDFT e não pode ser objeto desta liquidação de sentença.” – ID 22779825, p. 17, grifos no original. Argumenta que “[o] juízo de origem, por ocasião da decisão ora agravada, concedeu à Agravada no bojo da liquidação de sentença aquilo que ela não conseguiu pela via de seus embargos de declaração, o que não pode prosperar” (ID 22779825, p. 18). Sustenta que “o risco de dano decorre do fato de que, em sendo mantida a decisão recorrida, terá início uma perícia cujo objeto extrapola em 57% (cinquenta e sete por cento) aquele determinado pelos acórdãos prolatados pela 5a Turma Cível deste TJDFT por incluir os custos de improdutividade de mão de obra indireta, tal qual demonstrado neste recurso”, e que “[a]lém do ônus financeiro indevido, há o potencial prejuízo decorrente de iniciar uma perícia com um objeto que provavelmente será reduzido em mais de 50% (cinquenta por cento) posteriormente” (ID 22779825, p. 20). No tocante à probabilidade do direito, aduz que: “Já a probabilidade do direito reside no fato incontroverso de que os custos de improdutividade de mão de obra indireta estavam inseridos no pedido denominado ‘Custo Fixo de Administração’, conforme se extrai da própria manifestação da Agravada na ação de origem: b) Os custos da mão de obra indireta foram inseridos no item ‘a)’ da tabela às fls. 22 da Petição Inicial (ID n. 27181680, denominando-se como Custo Fixo de Administração, resultando parte do custo no valor de R$ 34.995.670,33 (...); ( ) Somado ao indeferimento expresso do pedido em questão pelo acórdão n. 1197842, publicado em 10/09/2019, ao afirmar que ‘todos os pedidos fundamentados na teoria da imprevisão foram indeferidos, notadamente o pleito relativo ao custo fixo de administração’ (Grifos aditados). Circunstâncias que evidenciam, ainda em uma análise prima facie, a ofensa ao art. 509, §4o, do CPC e a interpretação alheia aos arts. 490 e 492, também do CPC, contidas na decisão recorrida.” – ID 22779825, p. 21. Requer, ao final: “( ) a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, pelas razões expostas no tópico ‘V – DO EFEITO SUSPENSIVO’; b) seja a Agravada intimada para oferecer, caso queira, contraminuta ao presente agravo; c) seja o presente agravo conhecido e provido para reconhecer o indeferimento do pedido denominado ‘Custo Fixo de Administração’ pelos acórdãos n. 1149375 e n. 1197842, prolatados pela 5a Turma Cível do TJDFT, e a consequente impossibilidade lógica e jurídica de que os custos de improdutividade de mão de obra indireta, que estavam inseridos no pedido em questão, integrem o objeto da liquidação de sentença e da prova pericial a ser produzida em seu bojo, sob pena de ofensa ao art. 509, §4o, do CPC e de resguardar intepretação que aflige os arts. 490 e 492 do referido Código” – ID 22779825, pp. 21-22. Preparo recolhido no ID 22779826. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação provisória de sentença, ID 76082265 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Foi deferido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0702513-93.2021.8.07.0000 (interposto por Construtura Central do Brasil S/A contra a decisão que neste recurso também é atacada) para o fim de sobrestamento da liquidação provisória até o julgamento do mérito daquele recurso. Assim, o pedido de efeito suspensivo deduzido neste agravo resta prejudicado. Comunique-se, lembrando ao juízo a quo do deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0702513-93.2021.8.07.0000. Dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora